Tribunal: TCU
Processo: 022.226/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades na atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quanto à garantia de direitos deusuários de serviços de telefonia, em especial considerando a comprovada atuação abusiva de empresas em tentativas de contato ininterruptas com usuários.

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades na atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), quanto à garantia de direitos de usuários de serviços de telefonia, em especial quanto à possível atuação abusiva de empresas em tentativas de contato ininterruptas com usuários, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU, às peças 15 a 18; Considerando que a representação apontou possível omissão da Anatel no cumprimento de suas atribuições regulatórias e fiscalizatórias, especialmente quanto à proteção dos usuários de telefonia diante do alegado uso e compartilhamento abusivo de dados de clientes por operadoras, bem como da realização de contatos insistentes, importunos e ininterruptos para oferta de serviços; Considerando que, em resposta à diligência promovida pela unidade técnica, a Anatel apresentou informações e esclarecimentos consubstanciados no Informe 43/2025/SUE, demonstrando que acompanha o tema das chamadas inoportunas de forma sistemática desde 2019, mediante medidas regulatórias, administrativas, fiscalizatórias e tecnológicas voltadas à mitigação das chamadas abusivas; Considerando as evidências de atuação contínua da Agência, com a adoção de iniciativas como a plataforma " Não Me Perturbe ", a tarifação de chamadas de curta duração, o bloqueio de usuários responsáveis por tráfego abusivo, a identificação de chamadas de telemarketing e cobrança, a ferramenta " Qual Empresa Me Ligou ", as medidas contra spoofing e a implantação progressiva de soluções de autenticação de chamadas; Considerando a demonstração de resultados concretos trazidos pelo regulador, entre os quais se destacam o bloqueio de 1.116 empresas infratoras, a aplicação de multas da ordem de R$ 39,3 milhões e a redução aproximada de 43% no volume total de chamadas de maio de 2022 a abril de 2025, o que afasta a caracterização de inércia regulatória; Considerando que a ferramenta " Não Me Perturbe ", embora concebida e operada no âmbito da autorregulação setorial, foi estimulada e acompanhada pela Anatel, possui mais de 12,5 milhões de linhas cadastradas e teve seu escopo ampliado para abranger também instituições financeiras, configurando mecanismo efetivo de governança compartilhada e proteção do consumidor; Considerando que, quanto à prática de spoofing , a Anatel demonstrou ter adotado medidas específicas para coibir a alteração indevida do código de acesso do usuário chamador, inclusive por meio dos Despachos Decisórios 262/2024/COGE/SCO e 325/2024/COGE/SCO, além de prever o bloqueio de rotas de interconexão e a futura obrigatoriedade de chamadas autenticadas e identificadas por tecnologia STIR/SHAKEN; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer nos autos, alinhou-se integralmente à análise da unidade instrutiva, reconhecendo que a provocação inicial foi legítima, mas que os elementos colhidos na diligência demonstram atuação responsiva, contínua e técnica da Anatel, não se configurando a omissão inicialmente apontada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 81, inciso I, e 82 da Lei 8.443/1992, no art. 9o, inciso IV, da Portaria-MPTCU 8/2021 e no art. 103, § 1o, in fine da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência desta decisão ao representante e à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o arquivamento do processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 022.226/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.